Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO EXECUTADO. COMPROVADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL MEDIDA, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE (CPC, Arts. 4o e 6o c/c CDC, ART. 28, § 5o). AGRAVO IMPROVIDO.